Tribunal: TJES
Processo: 5010830-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010830-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PEDRO DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010830-79.2022.808.0030

RECORRENTE: BANCO BMG

RECORRIDO: PEDRO DA SILVA FERREIRA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. PERDA DO CARTÃO. CANCELAMENTO NÃO EFETUADO PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória, em que alega a parte autora, em síntese, que há alguns anos procurou a requerida para proceder com a contratação de um empréstimo consignado, cujo descontos em folha de pagamento perante a Prefeitura de Linhares começaram a ocorrer em fevereiro de 2014 (empréstimo) e março de 2014 (cartão), contudo, diante da perda do cartão físico o autor afirmou ter buscado cancelar o contrato do cartão, não logrando êxito. Buscou auxílio no PROCON, ainda assim sem respostas, em janeiro de 2022 conseguiu contato com a requerida, tendo a promessa de que, se pagasse um boleto referente a um acordo no valor de R$ 142,77, o contrato do cartão seria encerrado, e os descontos em folha também cessariam. Entretanto, mesmo após efetuar o pagamento do boleto cobrado pelo banco requerido, os descontos continuaram em sua folha de pagamento. Pretende o cancelamento do contrato de cartão de crédito, a devolução em dobro dos valores descontados em folha indevidamente, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID 4622647), o Requerido impugnou o valor da causa e a gratuidade de justiça. Suscitou preliminares de prescrição e decadência, tendo em vista que o autor contratou os serviços da requerida em 2014. No mérito alega a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, bem como a impossibilidade de anulação do contrato. Por fim, aduziu o não cabimento de danos materiais e morais.

Ao ID. 4622639, foi deferida a tutela de urgência para que o banco cesse os descontos na folha de pagamento do autor, o que foi foi demonstrado o cumprimento da liminar aos id. 4622651.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4622675) resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) RATIFICAR
a decisão liminar de ID 18770499 como obrigação de fazer para que a requerida cesse o desconto mensal em folha do montante de R$ 69,41;

b) DETERMINAR
que a ré restitua, em dobro, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento do autor, a partir de MARÇO/2022, bem como os que possam ter sido descontados após o ajuizamento desta ação. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c)

DETERMINAR
que o requerido cancele o cartão consignado do autor;

d) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4622677). Em suas razões, alega a regularidade da contratação do empréstimo originando o cartão de crédito consignado, ausência de danos materiais e ausência de conduta ilícita que enseje a restituição, razão pela sustenta o não cabimento da devolução em dobro ante a inexistência de má-fé, e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4622681), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a compensação dos valores, com o abatimento da quantia depositada na conta da autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, cabe ao banco recorrente trazer fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, ora recorrido.

No caso em tela, não se discute a validade do contrato, uma vez que o próprio autor declarou ter efetuado o empréstimo. O que se discute aqui e, também foi pautado na r. sentença de primeiro grau, é a legalidade dos descontos feitos na folha de pagamento do Autor, mesmo depois deste requerer o cancelamento do cartão.

Desta feita, coaduno com o juízo
a quo
no sentido de que houve falha na prestação de serviços, tanto que o Recorrente, só deixou de efetuar as cobranças, após a entrada do Recorrido em juízo, com posterior deferimento da liminar assim obrigando. Como bem destacado na sentença guerreada:

É direito do consumidor desistir da contratação do serviço a qualquer tempo, pelo que, o cancelamento do cartão deve retroagir à data do pedido de cancelamento junto ao requerido, qual seja, Janeiro de 2022, devendo incidir, a partir desta data, juros legais e não mais os contratuais.

Havendo o cancelamento do cartão a partir de tal data, certo é que, todo desconto efetuado a partir de então no contracheque do autor é indevido, devendo, portanto, ser restituído, em dobro.

No caso concreto vejo que a parte autora apesar de solicitar o cancelamento de um serviço anteriormente contratado, não obteve êxito na esfera administrativa, passando a sofrer descontos indevidos em seu salário fato este que foge da esfera do mero aborrecimento, ante toda a angústia sofrida pelo autor.

Assim, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao determinar o cancelamento e restituir o valor descontado em folha.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de acatar a vontade do Autor, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do autor.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO MANTIDA - EMISSÃO DE NOVAS FATURAS - CONDUTA INDEVIDA REITERADA - MULTA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. Incorre em conduta ilícita a empresa que emite faturas para cobrança indevida de encargos de cartão de crédito cancelado. À vista da reiteração da conduta, afigura-se cabível a condenação da credora a cancelar as faturas emitidas e se abster da emissão de novas faturas, sob pena de multa por descumprimento da ordem judicial. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e em atenção à dupla finalidade punitiva e pedagógica, devendo ser mantida quando o montante fixado se afigura suficiente e adequado para o desiderato. Nas relações contratuais, a indenização por danos morais deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.219488-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Beira ao absurdo que um banco do porte do BMG, responsável por um valor de mercado de R$ 494.076.000,00, que se encontra de uma pesquisa rápida na internet, achar exorbitante o valor de danos morais estabelecidos na sentença
a quo
, principalmente quando deu azo para a situação ora vergastada.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, vemos dos documentos que o autor deu continuidade ao pagamento das parcelas mesmo sem usar o cartão esse o ano de 2014. Desta forma, resta a conclusão de
que os valores já foram quitados desta forma, não há que se falar em compensação de valores.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)